Tribunal: STF
Processo: RHC 229742
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Maus antecedentes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 791.425, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES PELO PERÍODO DEPURADOR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O acórdão hostilizado está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, de que esse prazo de cinco anos do período depurador aplica-se apenas para a reincidência e não para os maus antecedentes 



    2. Agravo regimental improvido. 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o período depurador de 5 anos não se aplica apenas à reincidência, em sim à vida pregressa do réu. (...) Ou seja, ainda a utilização de condenações pretéritas para agravar a pena por fatos recentes deve ser limitada para evitar-se os efeitos perpétuos de sanções penais e justiçada concretamente”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    6. Ademais, as instâncias antecedentes estão alinhadas com a tese fixada no julgamento do RE 593.818-RG, de minha relatoria, segundo a qual “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Nessa linha, veja-se o RHC 176.306-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA HÁ MAIS DE 5 ANOS CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator